Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703651-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RENIERY SANTA ROSA ULBRICH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perigo de Dano Reverso - Manutenção da Decisão Originária - Julgamento Colegiado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Brasília contra Decisão Interlocutória proferida em ação de conhecimento proposta por Reniery Santa Rosa Ulbrich. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso concreto, verifico, de plano, a existência de perigo de dano inverso em relação ao consumidor, diante da retenção integral de seu salário, como exposto na Decisão Interlocutória Agravada. Bem por isso, e como a decisão tem potencial de ser revertida, caso no julgamento de mérito do Agravo entendam-se legítimos os descontos na conta bancária como realizados, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator